Tribunal: CARF
Processo: 10925.600780/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.600780/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.639 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
LORI BOURSCHEID
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento
administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão processual nas esferas
administrativa e judicial.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.600780/2011-85
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.639 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.600780/2011-85

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 76/82):
A contribuinte acima identificada insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
17/20, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário
2006, apresentando a impugnação de fls. 27/33.
Em relação à declaração de ajuste anual entregue em 24/04/2007 (fls. 22/25), o
lançamento em foco apurou a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica, no valor de R$ 50.851,53, com a compensação do correspondente
imposto retido na fonte, no valor de R$ 1.525,55, resultando na exigência de imposto
suplementar de R$ 4.548,05, multa de ofício de R$ 3.411,03 e juros de mora de R$
1.694,60, calculados até 30/11/2010.
Na impugnação interposta às fls. 27/33, acompanhada dos documentos de fls. 38/46, o
contribuinte propugna pela improcedência do lançamento e requer a restituição do
imposto retido na fonte, à alíquota de 3%, quando do pagamento do rendimento pela
Caixa Econômica Federal, sob as seguintes alegações, em síntese:
- Os rendimentos decorrem de ação judicial movida contra o INSS,
correspondente ao somatório de benefícios em atraso, de um salário
mínimo, referente a vários anos acumulados.
- Na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, o valor foi informado
como “rendimentos isentos e não tributáveis”, pois sofreu retenção de imposto
de renda na fonte, pela Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 1.525,55,
correspondente a 3% do montante bruto, de forma que não possuiria pendência
junto ao Fisco.
- Trata-se de pagamento único de rendimentos acumulados, que se tivessem sido
pagos nos períodos devidos, não gerariam retenção de imposto na fonte.
Reproduz jurisprudência acerca da tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente, destacando que: para efeitos de incidência do imposto de
renda, devem ser observados os valores mensais e não o montante global
auferido.
Em função do disposto no art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de
15/07/2009, alterada pela IN RFB no 1.061, de 04/08/2010, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil Joaçaba/SC elaborou o Termo Circunstanciado de fls. 57/58, e o
Despacho Decisório no 37/2014, de 18/02/2014, às fls. 60, mantendo integralmente o
crédito tributário exigido na notificação de lançamento de fls. 17/20, posto que, à vista
do disposto no art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, a tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente deve se dar no mês de percepção dos mesmos, pelo
regime de caixa, não se admitindo a utilização do regime de competência
pretendido na impugnação.
Cientificada da decisão supracitada (fls. 64/65), a contribuinte apresentou a contestação
de fls. 66/70, em que colacionou os valores de salários referentes às competências de
agosto de 1993 a março de 2006, reproduzindo, ainda, jurisprudência que afastou a
tributação de rendimentos recebidos de forma acumulada, referente a diferenças de
benefícios previdenciários reconhecidos judicialmente, que, se pagos mensalmente,
estariam isentos do imposto de renda ou sofreriam retenções de menor monta.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.639 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.600780/2011-85

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM FUNÇÃO DE AÇÃO
JUDICIAL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, recebidos acumuladamente por força de decisão judicial, estão sujeitos à
incidência do imposto de renda quando do seu recebimento.
Cientificada da decisão, em 13/05/2015 (fls. 88), a contribuinte, em 12/06/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 89/90), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
registrando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que deverá ser aplicado o regime
de competência (e não de caixa) na apuração do imposto de renda eventualmente devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente na ação judicial que revisou seu benefício
previdenciário e não pago a seu tempo. Requer, ao final o cancelamento do débito fiscal
reclamado, com a consequente isenção no recolhimento do tributo devido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 91/101.
Em 27/07/2023, foram anexados andamento processual e peças extraídas dos
autos da ação judicial no 5003775-42.2022.4.04.7202, em curso na 2a Vara Federal de
Chapecó/SC, onde restou declarada a nulidade da notificação de lançamento objeto do presente
feito (fls. 108/124).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto- Relator

Admissibilidade
Embora seja tempestivo e atenda aos pressupostos de admissibilidade, não há
como conhecer do presente recurso.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrente de ação da justiça federal, no valor de R$ 50.851,53 com IRRF de R$ 1.525,55,
constatada em sede de revisão da DAA/2007, cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada, com o reconhecimento da aplicação do regime de competência
na apuração do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente.
Pois bem. De fato, da análise dos documentos carreados, pode-se constatar que a
Recorrente socorreu-se ao judiciário buscando afastar a incidência tributária sobre os
rendimentos tidos por omitidos recebidos no processo no 021.00.000217-9/002, que tramitou na
comarca de Cunha Porã/SC, calhando na espécie a aplicação do regime de competência na
apuração do IR devido – obtendo, diga-se de passagem, provimento favorável a seu pleito,
conforme se depreende da sentença proferida no ação anulatória no 5003775-42.2022.4.04.7202,
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.639 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.600780/2011-85

em curso na 2a Vara Federal de Chapecó/SC (fls. 108/124), para o fim de declarar a nulidade do
lançamento fiscal objeto do presente feito – não remanescendo assim dúvida acerca da
identidade de matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara administrativa.
Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito também está sob apreciação do judiciário no
processo no 5003775-42.2022.4.04.7202, inclusive com sentença favorável à contribuinte (fls.
117/124) – este Colegiado está impedido de apreciar a presente demanda recursal suscitada,
implicando indubitavelmente no reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo e no
não conhecimento do recurso, cuja matéria (concomitância versando sobre o mesmo objeto) já se
encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida não há o que
apreciar, porquanto a instância administrativa, diante da ocorrência de concomitância, encontra-
se impreterivelmente esgotada.
Por fim, caberá à unidade preparadora aplicar a decisão final proferida na ação
judicial federal no 5003775-42.2022.4.04.7202, que tramita na 2a Vara Federal de Chapecó/SC,
quando da liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 128
DF CARF MF
Original